Tribunal: TJDFT
Processo: 0736377-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TEMA 1.150 DO STJ. CONSONÂNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Acórdão que considerou a data do saque da quantia depositada em conta PASEP o termo inicial da contagem do prazo prescricional está em consonância com o entendimento do STJ firmado no Tema 1.150, segundo o qual a deflagração do prazo coincide com a data em que “o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências".
2. Agravo interno desprovido. Acórdão mantido.